Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745628-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA. APELADO: RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 54610293, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 2a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora